Tribunal: STF
Processo: Rcl 48202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Terra Santa Agro S.A em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Autos nº 1000480-72.2019.5.00.0000), que manteve a competência da Justiça do Trabalho para examinar pedidos decorrentes de descumprimento de “cláusula de permanência”, inclusive cláusula penal, previstas em contrato de cessão de direitos firmado entre pessoas jurídicas.



     



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 3.684, Rel. Min. Gilmar Mendes. Assevera que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal “conferiu interpretação conforme à Constituição ao disposto no art. 114, I, IV e IX, da CF e assentou ser inadmissível a extensão da jurisdição trabalhista para matérias que não se encontram intimamente associadas às relações de trabalho, como é o caso de matérias penais, objeto da ADI, e de direito privado, objeto desta reclamação”.



     



    3. Aponta que o contrato de cessão de direitos firmado entre pessoas jurídicas possui natureza estritamente civil (ou comercial), e que a cláusula penal nele prevista não detém qualquer referência a eventual relação de emprego entre a ora Reclamante e o sócio administrador da empresa que participou da avença. Afirma que “a indevida análise de matéria civil pela Justiça do Trabalho acarretou grave prejuízo à ora Reclamante, na medida em que a interpretação alargada conferida pelo acórdão reclamado levou à transposição da cláusula penal prevista no contrato de cessão de direitos firmado entre duas pessoas jurídicas para a relação trabalhista posteriormente firmada entre a ora Reclamante e o sócio administrador da empresa cedente”. 



    4. Requer “a concessão de liminar para que seja suspensa a tramitação da ação rescisória nº 1000480-72.2019.5.00.0000, bem como da ação trabalhista n. 0025800- 58.2009.5.24.0022, em trâmite no Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Dourados/MS e que já se encontra em fase avançada de execução. No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de ver reconhecida a nulidade do acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-2) do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da ação rescisória n. 1000480- 72.2019.5.00.0000, dado o manifesto desatendimento à decisão proferida por este e. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 3.684, com reconhecimento expresso da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a controvérsia que envolve a ação trabalhista n. 0025800-58.2009.5.24.0022”.



     



    5. A parte beneficiária se manifestou nos autos, pugnando pelo não conhecimento da presente reclamação, ante a ausência de aderência entre o paradigma apontado como violado e o acórdão reclamado, devendo ser mantido o julgamento do feito na Justiça do Trabalho.



     



    6. Em 18.10.2021, indeferi o pedido liminar. Na mesma ocasião, determinei à parte reclamante que emendasse a inicial para fazer constar o valor da causa, bem como notifiquei a autoridade reclamada para prestar as informações. Na sequência, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 21).



     



    7. A parte reclamante emendou a inicial, atribuindo valor à causa (doc. 27). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 26). A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação (doc. 30).



     



    8. É o relatório. Decido.



     



    9. A reclamação dirigida a esta Corte é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l , e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



     



    10. Na presente reclamação, aponta-se como paradigma a decisão proferida na ADI 3.684, Rel. Min. Gilmar Mendes. Em 1º.6.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da referida ação de controle abstrato, confirmando a liminar no seguinte sentido: “o Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, de modo a conferir interpretação conforme à Constituição ao seu artigo 114, incisos I, IV e IX, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, para afastar qualquer interpretação que entenda competir à Justiça do Trabalho processar e julgar ações penais, nos termos da medida cautelar anteriormente deferida pelo Plenário”. Confira-se a ementa do julgado:



     



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 114, I, IV e IX, da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004. 3. Competência Criminal da Justiça do Trabalho. Inexistência. 4. Medida cautelar deferida pelo Plenário e confirmada no julgamento de mérito. 5. Interpretação conforme ao disposto no art. 114, I, IV e IX, da Constituição da República, de modo a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações penais. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



     



     



    11. A decisão reclamada foi assim ementada:



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ERRO DE ALVO NA INDICAÇÃO DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. O Réu, em contestação, argui preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que a Autora teria indicado como decisão rescindenda o acórdão do TRT, e não o acórdão de Turma desta Corte, que teria substituído o acórdão regional quanto às matérias alvos do corte rescisório. Afirmou que a inépcia decorreria da aplicação do art. 330, III e IV, do CPC/15. 2. Embora a Autora tenha afirmado inicialmente, na petição de ingresso, que a pretensão desconstitutiva tinha como alvo o acórdão regional, mais adiante fez referência à Súmula 192, II, desta Corte, dizendo que "os acórdãos da 6ª Turma desse Egrégio Tribunal (principal e de ED) constituem o objeto da rescisória" e também fez constar do rol dos pedidos da ação rescisória que a "rescisão do acórdão da 6ª Turma deste Colendo Tribunal Superior do Trabalho, assim como o acórdão de embargos de declaração que dele faz parte integrante". Logo, não se verifica o alegado erro de alvo na indicação da decisão rescindenda.3.Vale acrescentar que, na vigência do CPC/15, eventual erro de alvo na indicação da decisão rescindenda somente ensejaria o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito se, após intimada a Autora para sanar a irregularidade, não fosse cumprida a diligência (art. 321), o que não é o caso. Preliminar rejeitada. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO APÓS CESSÃO DE DIREITOS EM CONTRATO CIVIL. CLÁUSULAS DE PERMANÊNCIA E PENAL. NATUREZA TRABALHISTA. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA FUNDADA NO ART. 966, II, V E VIII, DO CPC/15. 1.A pretensão desconstitutiva dirige-se contra acórdão proferido pela c. 6ª Turma desta Corte que, afastando a violação apontada ao art. 114 da CR, não conheceu do recurso de revista da ora Autora, mantendo a decisão regional que concluiu pela competência da Justiça do Trabalho para examinar pedidos decorrentes de descumprimento de “cláusula de permanência”, inclusive cláusula penal. 2. No caso, as partes firmaram um contrato de cessão de direitos por meio do qual a empresa Autora, então denominada Brasil Biodiesel, adquiriu do ora Réu, de forma onerosa, todas as quotas da sociedade Coopercompras, de que fazia parte como um dos titulares. Com a aquisição das quotas foram cedidos todos os direitos de exploração das atividades da Coopercompras, incluindo o banco de dados com o cadastro de relacionamento da empresa e os direitos de sites. A onerosidade da aquisição ficou restrita à assunção do passivo da empresa. O ora Réu era o sócio ostensivo da Coopercompras, detentor de sites por meio do qual fazia as operações comerciais, com clientela adquirida ao longo dos anos. 3.É certo que o contrato de cessão de direitos era inegavelmente de natureza civil (ou comercial). Seus efeitos, no entanto, esgotaram-se com a transferência das quotas da sociedade para a Biodiesel. Daí em diante, com receio de que o ora Réu atuasse no mercado fazendo concorrência, a empresa Biodiesel celebrou contrato de trabalho, no qual ficou estabelecido que o Réu permaneceria na equipe de gerentes, consultores e/ou executivos da Coopercompras (ou seja, subordinado à controladora Biodiesel) pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, mediante multa contratual (evidentemente, portanto, de natureza trabalhista, pelo descumprimento do pactuado, destinada a “segurar” o trabalhador na empresa do qual não era mais titular para evitar sua atuação no mercado, que não fosse como empregado da controladora. Nesse sentido, os contratos civil e trabalhista precisam de interpretação conjunta para estabelecimento do sentido e alcance de cada um, ainda que as cláusulas de um e de outro possam ter sido apostas em contrato diferente daquele a que diriam respeito. 4. No referido contrato de cessão de direitos foi estabelecida cláusula penal unilateral, no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), por descumprimento de diversas obrigações por parte do ora Réu, referentes a obrigações de não concorrência e de sigilo. 5. Dessa forma, e considerando que, em face dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, a cláusula penal deve ser interpretada de forma bilateral, conforme, inclusive, já reconhecido pelo STJ (REsp 1.119.740/RJ e REsp 955.134/SC), forçoso concluir que, no caso em exame, tanto a cláusula de permanência como a cláusula penal resultante do descumprimento da primeira estão atreladas à relação de trabalho que se estabeleceu de forma independente ao contrato de cessão de direitos, o que denota a competência da Justiça do Trabalho para exame a respeito. 6. Registre-se que todas as premissas referentes ao contrato de cessão de direitos, à cláusula de permanência e à cláusula penal unilateral, com imposição de sanção apenas ao Réu, por eventual descumprimento dos deveres de lealdade, não concorrência, segredo e sigilo estão expressamente delimitadas na decisão rescindenda, que afastou a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada, ao fundamento de que "A garantia de emprego ajustada tem aspecto trabalhista, mesmo que conste no contrato de cessão de direitos". 7. Assim, e porque constatado que os pedidos decorrem efetivamente do contrato de trabalho, não se verifica a viabilidade do corte rescisório, seja pelo art. 966, II, do CPC/15, seja pelo art. 966, V, de igual diploma (inexistência de ofensa ao art. 114, I e IX), devendo ser acrescentado que os artigos 112 do CCB e 170 da CR sequer disciplinam regra de competência. 8. Acresça-se que não se verifica o erro de fato alegado pela Autora, consistente em suposta admissão pela decisão rescindenda de existência de relação de trabalho antes da assinatura do contrato de trabalho, a título de experiência, que se deu 01/09/2016. 9. A c. 6ª Turma desta Corte, ao concluir que a garantia de estabilidade ajustada no bojo do contrato de cessão de direitos teria aspecto trabalhista, o fez considerando apenas as cláusulas do contrato de cessão de direitos e os pedidos formulados na reclamação trabalhista primitiva, devendo ser ressaltado que a conclusão jurídica do Julgador em torno da análise das premissas fáticas constantes do processo primitivo não configura o erro de fato ensejador do corte rescisório. Aplicação da OJ 136 desta c. Subseção. Pedido rescisório a que se julga improcedente. LIMITAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. ARTIGO 412 DO CCB. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA AMPARADA NO ART. 966, V, DO CPC/15. 1. Nos termos da Súmula 298, I, desta Corte, "a conclusão acerca da ocorrência da violação literal a disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito, sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada." 2. A pretensão desconstitutiva dirige-se contra o v. acórdão da c. 6ª Turma que não conheceu do recurso de revista, mantendo a condenação da ora Autora ao pagamento da "multa contratual no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 3. Embora a Autora sustente que o valor da cláusula penal deve se limitar ao valor da obrigação principal, e aponte violação do art. 412 do CCB, não consta do v. acórdão rescindendo nenhuma análise da matéria sob o enfoque do dispositivo. 4. O v. acórdão da c. 6ª Turma limitou-se a aplicar a Súmula 297/TST em relação aos artigos 128, 264 e 460 do CPC/73 e a afastar as violações dos artigos 331, I, do CPC/73, 818 da CLT e 413 do CCB, motivo pelo qual incide a súmula em foco como óbice ao corte rescisório. 5. E nem se argumente que o caso atrairia a aplicação do prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/15, visto que a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC/15 pressupõe manifesta violação da norma jurídica pela decisão rescindenda, circunstância impossível de ser configurada quando não há debate em torno do conteúdo do dispositivo tido por violado. 6. O fato de a c. 6ª Turma desta Corte, não obstante instada por embargos de declaração, não ter analisado a questão suscitada ensejaria, quando muito, o corte rescisório por negativa de prestação jurisdicional (violação do art. 93, IX, da CR), mas não pelo art. 412 do CCB. Pedido rescisório a que se julga improcedente. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CCB. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA AMPARADA NO ART. 966, V, DO CPC/15. 1.A cláusula penal é o pacto acessório por meio do qual as partes contratantes fixam o pagamento de indenização/multa em caso de descumprimento total obrigação principal, ou para evitar a infração de cláusula determinada da avença. 2. Pela doutrina, pode ser classificada em duas espécies: a) cláusula penal compensatória, estabelecida para o caso de total inadimplemento da obrigação principal; b) cláusula penal moratória, estipulada para o caso de haver descumprimento de determinada cláusula do contrato ou em face de inadimplemento parcial (mora). Mas, em nenhuma dessas situações, o valor previamente fixado deve exceder ao da obrigação principal, circunstância em que o Juiz deverá reduzir equitativamente a pena convencional, ex vi do art. 413 do CCB. O dispositivo também autoriza a redução quando a obrigação tiver sido cumprida em parte. 3. É certo que a situação descrita nos autos se identifica com cláusula penal moratória, visto que fixada com o intuito de evitar o descumprimento da cláusula de permanência estabelecida no bojo de contrato de cessão de direitos. 4. No entanto, o caso apresenta particularidade que impede o reconhecimento da violação do art. 413 do CCB. É que não consta do v. acórdão rescindendo nenhuma afirmação de que o contrato de cessão onerosa de direitos ficou restrito à assunção do passivo da empresa até o limite de R§ 1.000.000,00. Ao contrário, a decisão rescindenda traz a informação de que "não há qualquer desproporcionalidade no quantum fixado, tomando-se em consideração o valor da avença, na ordem de R$ 380.000.000,00 (trezentos e oitenta milhões de reais)”. 5.Também não se tem notícia, conforme afirma a Autora, de que o Réu, na petição inicial do processo matriz, teria admitido a dispensa “faltando trinta e dois meses para completar o prazo mínimo de contratação ajustado no contrato”, ou de que o valor da penalidade chega ao montante de quase vinte milhões de reais. 5.Como não há elementos suficientes para a aplicação do art. 413 do CCB, nem mesmo à luz do art. 374 do CPC (fato incontroverso), e considerando que, para a hipótese de rescindibilidade descrita pelo art. 966, V, do CPC/15, é necessária a demonstração de manifesta violação à norma jurídica, ou seja, aquela que se manifesta de forma inequívoca, sem que haja necessidade de se proceder ao reexame de fatos e provas do processo subjacente (Súmula 410/TST), não se mostra viável o corte rescisório. Pedido rescisório a que se julga improcedente. DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PRETENSÃO DE CORTE RESCISÓRIO AMPARADO NO ART. 966, V, DO CPC/15. 1.A Autora afirma que o acórdão rescindendo, em consequência da infração a cláusula de contrato de cessão, deferiu ao Réu indenização que, atualmente, corresponde ao valor de R$ 19.892.853,00. Diz que esse revela nítida desproporção entre o ilícito contratual e o dano causado pela dispensa antecipada. Afirma que, por esse motivo, deve ser desconstituído o acórdão, por afrontar os artigos 884 e 944 do CCB e 21, parágrafo único, da LINDB. 2. Ocorre que não consta do v. acórdão rescindendo nenhuma linha sequer sobre o conteúdo dos artigos 884 e 944 do CCB e 21, parágrafo único, da LINDB, motivo pelo qual incide a Súmula 298, I, desta Corte como óbice ao corte rescisório. Ação rescisória a que se julga improcedente.”



     



    12. No caso em análise, a decisão reclamada assentou que “os contratos civil e trabalhista precisam de interpretação conjunta para estabelecimento do sentido e alcance de cada um, ainda que as cláusulas de um e de outro possam ter sido apostas em contrato diferente daquele a que diriam respeito”. Assim, afirmou-se a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito, sob o fundamento de que todas as premissas referentes ao contrato de cessão de direitos, à cláusula de permanência e à cláusula penal unilateral — com imposição de sanção apenas ao réu, por eventual descumprimento dos deveres de lealdade, não concorrência, segredo e sigilo — estão expressamente delimitadas na decisão rescindenda, a qual afastou a preliminar de incompetência da Justiça Especializada, tendo em vista que "a garantia de emprego ajustada tem aspecto trabalhista, mesmo que conste no contrato de cessão de direitos".



     



    13. Nesse cenário, observo que o caso não versa sobre condenação por cometimento de ilícito penal. Não se pode dizer, portanto, que a demanda tem natureza penal.



     



    14. Assim, entendo que, no caso, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. Nesse sentido, confira-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:



     



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88)



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.



    4. Agravo regimental não provido.” (Grifos acrescentados)



     



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Fixo em 10% do valor da causa os honorários de sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC/2015), a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



     



    Publique-se.



      Brasília, 23 de março de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator